Tribunal: TJPA
Processo: 0819835-71.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819835-71.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO SILVA CORDOVIL

REQUERIDO: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL N°:
0819835-71.2023.8.14.0000
.

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

REQUERENTE:
ANTONIO SILVA CORDOVIL

REPRESENTANTE LAGAL:
RINALDO RIBEIRO MORAES

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO CRIME DE LATROCÍNIO (
ART. 157, § 3º, II, DO CÓDIGO PENAL).

1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP.

2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos.
Nessa linha de raciocínio, a revisão criminal não se trata de uma nova instância recursal, não se prestando ao mero reexame da matéria fática e jurídica já apreciada, mas sim à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas elencadas no rol do art. 621 do CPP.

3.
Considerando quanto ao pedido de Desclassificação do crime de Latrocínio para Homicídio Simples, não conheço, tendo em vista
a tese que o revisionando pretende ver apreciada, em sede de revisão criminal, foi discutida e decidida pelas instâncias ordinárias. Por isso, conclui-se que o requerente, em verdade, pretende a sua reapreciação, fazendo da revisão criminal recurso ordinário, fato que não é admitido no direito pátrio, motivo pelo qual acolho em parte a preliminar suscitada pelo Órgão Ministerial.

4. Quanto ao Redimensionamento da pena-base aplicada, não merece acolhimento, tendo em vista persistir circunstâncias judiciais negativa em desfavor do requerente (culpabilidade e antecedentes)

5. Não reconhecimento da atenuante da menoridade penal,

vez que o réu na data do delito possuía 47 anos de idade.

6.
N
ão incide a minorante do
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância, situação que se amolda à hipótese dos autos, conforme ficou evidente com as filmagens das câmeras e depoimentos de testemunhas e interrogatório dos investigados, foi possível estabelecer vínculos conclusivo de que ANTÔNIO SILVA CORDOVIL, vulgo Tonico, casado com uma prima do ofendido, funcionária da ESMAC, sem dúvida auxiliou no planejamento da ação criminosa, fornecendo aos executores informações privilegiadas para o deslinde da ação criminosa, pois, só assim, eles saberiam o exato momento para a prática do crime, denotando uma conduta bastante atuante para a consumação do delito.

REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA
E IMPROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
, e na parte conhecida
improvida
nos termos do voto do Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Rosi Maria Gomes de Farias.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
19
de
junho
de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL N°:
0819835-71.2023.8.14.0000
.

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

REQUERENTE:
ANTONIO SILVA CORDOVIL

REPRESENTANTE LAGAL:
RINALDO RIBEIRO MORAES

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, requerida por
ANTONIO SILVA CORDOVIL
,
com fundamento no art. 621, incisos I e III do Código de Processo Penal, por intermédio de advogado constituído, condenado pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Capital-PA, nos autos nº 0004644-82.2020.814.0401 pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, II do Código Penal as penas
de 26 (vinte e seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

O revisionando pretende inicialmente a concessão da gratuidade da justiça, uma vez que, devido a sua pouca condição financeira, deve ser considerada pobre na forma da lei e assim sendo faz jus, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, bem como com fulcro no art.98 e seguintes do CPC/15, a gratuidade da justiça.

Alega a ocorrência de

error

in judicando
,

tanto pelo juízo de primeiro grau, quanto dos Desembargadores da 2ª Turma de Direito julgadora do apelo, requerendo
a reforma da condenação, com base nas seguintes teses: desclassificação do crime patrimonial para homicídio simples, ao argumento de que o real animus dos coautores executores do crime, não era o de subtrair os pertences da vítima, mas sim de ceifar a vida da mesma; alternativamente, o redimensionamento da pena aplicada, em razão de sua fixação na 1ª fase, ter sido fixada acima do mínimo legal, sem levar em consideração as circunstâncias judiciais que eram favoráveis ao autor; Quanto a 2ª fase, arguiu que o revisionando faria jus ao reconhecimento da atenuante de menoridade relativa; e, na 3ª fase, alega que deveria ter sido aplicada em seu favor, a redutora concernente à participação de menor importância na empreitada criminosa.

Por essas razões, o requerente pleiteia:

1) Preliminarmente, Concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV e com fulcro no art. 98, do CPC/15, uma vez que se trata de pessoa pobre na forma da lei.

2) No mérito,
A desclassificação do crime de latrocínio para o crime de homicídio e subsidiariamente o redimensionamento da pena aplicada.

Acostou documentos aos autos

Nesta instância superior
(id.18465233), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL,
posto que não preenchido o requisito legal do cabimento, essencial para sua admissibilidade.

É o relatório
,
devidamente submetido à douta revisão regimental
.

VOTO

VOTO

É o relatório.

Passo a proferir o Voto.

Inicialmente, defiro os benefícios da Assistência Judiciária gratuita, requerida nos autos.

Da análise dos autos, constato que o pedido em parte não se encontra preenchidos com os requisitos necessários à análise meritória da presente ação, já que apesar da parte ser legítima, o pedido é impossível visto que a Revisão Criminal não pode ser utilizada para reiterar fatos decididos sem a demonstração de provas novas, conforme dispõe o art. 622, III, do Código de Processo penal.

Verifico que o Requerente pretende
a desclassificação do crime de latrocínio para homicídio e subsidiariamente o redimensionamento da pena fixada
.

QUANTO AO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO – NÃO CONHECIMENTO

É importante ressaltar o cabimento da revisão criminal, disposto no art. 621 do CPB:

“
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II
- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III
- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Nesse contexto, em decorrência de seu caráter excepcional, a sua previsão legal tem natureza taxativa, compreendendo apenas o rol elencado no supratranscrito art. 621 do CPP, porquanto visa desconstituir erros em sede de decisões irrecorríveis.

Sendo assim, importante frisar que, em se tratando de remédio jurídico que visa à reparação de um erro consagrado em decisão condenatória transitada em julgado, a revisão criminal está sujeita às condições e pressupostos ditados na lei processual penal, não podendo ser transformada em recurso ordinário, com reexame de questões já analisadas na decisão que se pretende rever, somente se justificando a renovação da matéria jurídica através da via revisional quando teratológica a decisão anterior, o que não vislumbro nos presentes autos.

Logo, quando a
ação é proposta com intenção de apenas provocar reexame dos fatos e provas já apreciados, sem apresentar qualquer fato novo ou prova que justifique a modificação do julgado, impõe-se sua extinção.

Os autos
sub examen
, não assiste razão ao requerente, pois, no que tange ao crime praticado, a conduta delitiva perpetrada pelos condenados, indubitavelmente, configura o crime de roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio), tipificado no artigo 157, §3°, Inciso II, do Código Penal Brasileiro, conforme julgamento da 2ª Turma de Direito Penal:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO QUALIFICADO OU LATROCÍNIO TENTADO. INADMISSIBILIDADE. INTENÇÃO DE SUBTRAIR BEM MÓVEL DEMONSTRADA. MORTE EM CONSEQUÊNCIA DO ROUBO. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS. 1.Comprovada a coautoria delitiva no crime de latrocínio, BEM COMO A CONSUMAÇÃO, diante da morte da vítima, via de consequência, rechaçada está a pretensão de absolvição de todos os apelantes. 2. ...diante da morte da vítima, descabido é o pedido de desclassificação para LATROCÍNIO TENTADO. 3. As provas acostadas aos autos permitem concluir, com segurança, que o delito se reveste de caráter patrimonial, porquanto a intenção dos Apelantes era de subtrair valor da vítima, e não de ceifar a vida da vítima, logo descabida a tese de desclassificação para HOMICÍDIO mediante promessa de recompensa. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Outrossim, depreendemos que o contexto factual e o conjunto probatório produzido no curso da instrução criminal e do julgamento, realmente, configuram a ocorrência de delito contra a o patrimônio, em virtude da inquestionável presença do
animus necandi
na conduta dos condenados para roubar o valor monetário trazido pela vítima, e não ceifar a sua vida, logo descabida a tese aventada pelo requerente.

Ademais, não consta qualquer prova nos autos que coadune com a ideia de que os agentes tinham dolo em matar, pura e simplesmente, a vítima, como muito debatido em apelação penal.

Desta forma, o presente pedido não encontra amparo nas restritas hipóteses autorizadoras da Revisão Criminal, nos termos do art.
621
do
Código de Processo Penal
:

Ressalto, por fim, que a
revisão criminal não tem natureza recursal. É, ao contrário, ação judicial, cuja admissibilidade está atrelada às hipóteses estabelecidas no art.621 do CPP.
Daí que o seu conhecimento e, como consequência, sua viabilidade, dependem da demonstração de eventual contrariedade entre a sentença e a lei ou a evidência dos autos; da comprovação da falsidade de provas que tenham fundamentado a decisão condenatória; ou do surgimento de novas provas da inocência do condenado ou ainda de circunstância que determine ou autorize a redução da pena.

Como se observa, a tese que o revisionando pretende ver apreciada, em sede de revisão criminal, foi discutida e decidida pelas instâncias ordinárias. Por isso, conclui-se que o requerente, em verdade, pretende a sua reapreciação, fazendo da revisão criminal recurso ordinário, fato que não é admitido no direito pátrio, motivo pelo qual acolho em parte a preliminar suscitada pelo Órgão Ministerial.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA - CONHECIMENTO

O pedido de reanálise da dosimetria da pena traz como fundamento da defesa, por não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Suscitando a menoridade do requerente, uma vez que à época dos fatos contava com apenas 20 (vinte) anos de idade, portanto, merecedor da atenuante menoridade penal (art.65, I, do CPB)

E por fim se insurge pela aplicação do art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância)

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Ao se reportar a aplicação da dosimetria da pena , na 1ª fase, em relação ao ora requerente o magistrado
a quo
, em observância ao
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da CF/1988), assim se pronunciou em sede do
decisum
condenatório: (id.17503271-pág.7)

Trago à colação trecho da sentença que aplicou a pena ao requerente,
in verbis:

“Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal,
denoto que o Réu agiu com atitude consciente, premeditada e frieza no seu modo de agir, uma vez que esperaram a saída da vítima da Faculdade ESMAC, com o dinheiro, segui-la para então interceptá-la, abordá-la e surpreendê-la, no sinal de trânsito, em uma via movimentada, para ceifar sua vida, com vários tiros, estando a vítima conduzindo o seu veículo, após uma jornada de trabalho intenso, voltando para sua casa, o que revela maior índice de reprovabilidade em sua conduta, sendo o réu identificado como um dos mentores intelectuais do crime, sendo TONICO a pessoa ligada a vítima, obtendo as informações do seu dia a dia, repassando para seu comparsa identificado como JHEIME DOS SANTOS MERCÊS, que por sua vez, coordenava toda ação mantendo contado telefônico com Tonico e Elenilson condutor do veículo HB20. A frieza TONICO restou registrada nos autos, quando interrogado, revelou ter participado do velório da vítima; o Réu é possuidor de maus antecedentes, frente ao disposto pelo art. 5º, LVII, da Cf/88, em vista da certidão cartorária e relatório analítico (fls. 49 e 495/497), a qual noticia a existência de uma condenação de um fato anterior a este, embora, tenha transitado em julgado em 24/05/2021), no decurso deste processo, a despeito de não servir para efeito de reincidência, todavia, poderá perfeitamente servir de fundamento para avaliação negativa dos antecedentes do réu
; Sua conduta social e personalidade não foram aferidas nos autos, de modo que não podem ser valoradas para prejudicá-lo; O motivo do crime: se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime: se encontram relatadas nos autos, sendo que as consequências são próprias do tipo, haja vista a perda de uma vida humana, não tendo a vítima concorrido à sua prática, assassinada as tiros sem chance de defesa, pagando com a própria vida em frente a ambição desenfreada de seus algozes, devendo ser ressaltado que a situação econômica do réu não foi aferida nos autos, porém não aparenta ser das melhores, visto que está sendo patrocinado pela Defensoria Pública.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade em 26 (vinte e seis) anos o pagamento de 100 DM, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60 do Código Penal, ante a inexistência de dados para auferir a situação econômica do réu. Grifei

Na hipótese vertente, observei que o Juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para fixar o
quantum
da pena-base, de forma proporcional e adequado ao caso concreto não havendo qualquer reparação a ser

feita, razão pela qual mantenho o quantum aplicado.

Quanto a Culpabilidade deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a culpabilidade, nos seguintes termos “
denoto que o Réu agiu com atitude consciente, premeditada e frieza no seu modo de agir, uma vez que esperaram a saída da vítima da Faculdade ESMAC, com o dinheiro, segui-la para então interceptá-la, abordá-la e surpreendê-la, no sinal de trânsito, em uma via movimentada, para ceifar sua vida, com vários tiros, estando a vítima conduzindo o seu veículo, após uma jornada de trabalho intenso, voltando para sua casa, o que revela maior índice de reprovabilidade em sua conduta, sendo o réu identificado como um dos mentores intelectuais do crime, sendo TONICO a pessoa ligada a vítima, obtendo as informações do seu dia a dia, repassando para seu comparsa identificado como JHEIME DOS SANTOS MERCÊS, que por sua vez, coordenava toda ação mantendo contado telefônico com Tonico e Elenilson condutor do veículo HB20. A frieza TONICO restou registrada nos autos, quando interrogado, revelou ter participado do velório da vítima;
” (textuais).

No caso
in comento
, o magistrado expôs as razões pelas quais valorou negativamente a culpabilidade do réu em razão do mesmo ser parente da vítima e de sua frieza em relação ao delito, merecendo desta feita uma maior valoração.

Quanto aos
Antecedentes
dizem respeito aos fatos acontecidos em momento anterior, na esfera jurídica. São considerados antecedentes criminais aqueles fatos ocorridos antes do delito, sejam eles bons ou ruins.

Nesse sentido, os fatos acontecidos na sua vida passada que não constarem na folha de antecedentes, serão analisados apenas como conduta social. A doutrina e jurisprudência têm considerado antecedentes, sendo assim, consolidada na jurisprudência a aceitação apenas de sentenças condenatórias com trânsito em julgado em data anterior à prática do delito, que não sejam utilizadas como fator de reincidência.

Em vista disso, é de suma importância esclarecer que o fundamento da decisão do juiz no momento de avaliar negativamente essa circunstância judicial é essencial, pois o mesmo não poderá genericamente afirmar que o réu é portador de maus antecedentes sem apontar concretamente quais são os fatos referidos no processo que o caracterizam como portador destes.

No presente caso, percebe-se que o Magistrado valorou negativamente os antecedentes ao réu ANTONIO SILVA CORDOVIL, tendo em vista existir condenação, embora transitado em julgado “
em 24/05/2021), no decurso deste processo, a despeito de não servir para efeito de reincidência, todavia, poderá perfeitamente servir de fundamento para avaliação negativa dos antecedentes do réu
”
, portanto, utilizou-se de fundamentação idônea para sua valoração negativa, motivo pelo qual deve ser mantida.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO CELULAR. DEMONSTRADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese vertente. 2. Se as circunstâncias singulares que permearam o fato, corroboradas pelo acervo oral, comprovam o dolo do delito imputado ao réu, incabível a sua absolvição. 3. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação do apelante é medida que se impõe. 4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. 5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a condenação. 5.1. Contudo, o apelante não confessou o crime praticado, pois permaneceu em silêncio na fase processual e negou ter ciência da origem ilícita do bem na fase inquisitorial. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF, Apelação, Acórdão 1347578, publicado em 23/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR GERA MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO ADEQUADAMENTE.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado ( REsp 1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 31/8/2018). 2. O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal que é firme no sentido de que "(...) possuindo o acusado maus antecedentes, justificado está o não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, uma vez que evidencia a sua dedicação às atividades ilícitas" ( AgRg no AREsp 1404783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019). 3. "Estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o regime inicial fechado (previsto como o imediatamente mais grave) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista os maus antecedentes do acusado, consoante as diretrizes do art. 33, § 2º, alíneas a e b, do CP" ( AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1905160 SP 2020/0295991-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base ( HC n. 462.100/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

Persistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis contra o réu, a pena-base fixada deve ser mantida, nos termos da sentença.

Na segunda fase da dosimetria, o requerente alega a aplicação da atenuante da menoridade penal.

Compulsando os autos, observo constar o INFOPEN, com a ficha cadastral do requerente ANTONIO SILVA CORDOVIL, no qual registra Carteira de Identidade nº 1808124, SSP-PA, nascido em
21/10/1972 (
id.17503188) e a data do crime ocorrida em 05/02/2020, portanto, o réu na data do fato delituoso possuía
47 (quarenta e sete) anos de idade
, diversamente do alegado pelo requerente, razão pela qual não reconheço a atenuante prevista no art.
65, I, do CPB (menoridade relativa) em favor do requerente

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – ART. 29, § 1º DO CÓDIGO PENAL

Neste capítulo, a defesa requer genericamente o reconhecimento da participação de menor importância do réu.

Não incide a minorante do
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância, situação que se amolda à hipótese dos autos, conforme ficou evidente através do acervo probatório nos autos.

Observa-se, conforme as filmagens das câmeras e depoimentos de testemunhas e interrogatório dos investigados, foi possível estabelecer vínculos conclusivo de que ANTÔNIO SILVA CORDOVIL, vulgo Tonico, casado com uma prima do ofendido, funcionária da ESMAC, sem dúvida auxiliou no planejamento da ação criminosa, fornecendo aos executores informações privilegiadas para o deslinde da ação criminosa, pois, só assim, eles saberia o exato momento para a prática do crime, denotando uma conduta bastante atuante para a consumação do delito.

Observa-se com a conduta do requerente que há o pleno domínio dos fatos, há uma divisão de tarefas e atuação decisiva do revisionando para conduta criminosa, logo não há como se aplicar a participação de menor importância.

Nesse sentido:

PENAL
E PROCESSUAL
PENAL
. APELA
ÇÃ
O CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. TRANSPORTE FLUVIAL.
ART
. 334-A ,
§

1
º
, I E
§
3
º
DO
C
Ó
DIGO PENAL
. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PARTICIPA
ÇÃ
O DE MENOR IMPORT
Â
NCIA. INVIABILIDADE. REVIS
Ã
O DA PRESTA
ÇÃ
O PECUNI
Á
RIA. DESCABIMENTO.
1
. Devidamente comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo e considerando a inexist
ê
ncia de causas excludentes, imp
õ
e-se a manuten
çã
o da condena
çã
o do r
é
u pelo crime de contrabando. 2. N
ã
o se aplica o disposto no
art
.
29
,
§
1
º
, do
C
ó
digo Penal
, quando a conduta do r
é
u perfez o verbo nuclear do tipo
penal
, sem caracter
í
stica de acessoriedade. 3. O valor da pena de presta
çã
o pecuni
á
ria (5 (cinco) sal
á
rios m
í
nimos vigentes
à

é
poca do pagamento) foi fixado de forma adequada e proporcional
à
s condi
çõ
es econ
ô
micas dos r
é
us e
à
dimens
ã
o do crime cometido. 4. O pedido de revis
ã
o da presta
çã
o pecuni
á
ria substitutiva deve ser submetido ao Ju
í
zo da Execu
çã
o, a quem cabe fixar as condi
çõ
es de adimplemento e/ou parcelamento do valor devido. 5. Apela
çã
o desprovida.
(
APELA
ÇÃ
O CRIMINAL: 50004622220174047017
publicada: 09/07/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPA
ÇÃ
O DE MENOR IMPORT
Â
NCIA.
ART
.
29
,
§
1
º
, DO
CP
. APLICA
ÇÃ
O. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA. DIVIS
Ã
O DE TAREFAS. PARTICIPA
ÇÃ
O PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURA
ÇÃ
O. REVIS
Ã
O DO CONTE
Ú
DO F
Á
TICO-PROBAT
Ó
RIO. INVIABILIDADE. S
Ú
MULA N. 7 /STJ. INCID
Ê
NCIA.
1
. Firmou-se nesta Corte a orienta
çã
o de que: "N
ã
o incide a minorante do
art
.
29
,
§
1
º
, do
C
ó
digo Penal
quando haja n
í
tida divis
ã
o de tarefas entre os agentes envolvidos na pr
á
tica delitiva, pois, cada qual possui o dom
í
nio do fato a ele atribu
í
do, mostrando-se cada conduta necess
á
ria para a consuma
çã
o do crime, situa
çã
o caracterizadora de coautoria e n
ã
o de participa
çã
o de somenos import
â
ncia" ( AgRg no AREsp n. 163.794/MS , relator Ministro Marco Aur
é
lio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situa
çã
o que se amolda
à
hip
ó
tese dos autos. 2. O Tribunal de origem, com suporte no arcabou
ç
o f
á
tico-probat
ó
rio dos autos, concluiu que a participa
çã
o da recorrente seria relevante no roubo, destacando que a empreitada criminosa foi praticada com divis
ã
o de tarefas, com a posi
çã
o da recorrente previamente. (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL:2060749 SE 2022/0031767-7
publica
da
: 05/08/2022)

APELA
ÇÃ
O CRIMINAL. ROUBO MAJORADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. SENTEN
Ç
A CONDENAT
Ó
RIA. RECURSO DO R
É
U EDENILSON. INCONFORMISMO COM A PROCED
Ê
NCIA DA PRETENS
Ã
O PUNITIVA ESTATAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
PARTICIPA
ÇÃ
O DE MENOR

IMPORT
Â
NCIA
. N
Ã
O ACOLHIMENTO. UNIDADE DE DES
Í
GNIOS DEMONSTRADA. PLENO DOM
Í
NIO DO FATO POR TODOS OS R
É
US. DIVIS
Ã
O DE TAREFAS. ATUA
ÇÃ
O RELEVANTE DO APELANTE NO ALCANCE DO
Ê
XITO DA SUBTRA
ÇÃ
O. COAUTORIA EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICA
ÇÃ
O DA CAUSA DE DIMINUI
ÇÃ
O PREVISTA NO ARTIGO 29 ,
§
1
º
, DO C
Ó
DIGO PENAL . RECURSO CONHECIDO E N
Ã
O PROVIDO. I - Como a lei fala em
“
participa
çã
o
”
, n
ã
o
é
poss
í
vel a diminui
çã
o da pena do coautor. A prop
ó
sito, n
ã
o h
á
como se conceber uma coautoria de
menor

import
â
ncia
, ou seja, a pr
á
tica de atos de execu
çã
o de pouca relev
â
ncia. O coautor sempre tem papel decisivo no deslinde da infra
çã
o penal. II - Na coautoria, todos os
agentes
possuem o dom
í
nio comum do fato t
í
pico, mediante uma divis
ã
o de tarefas. Assim, n
ã
o
é
necess
á
rio que todos os
agentes
pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, at
í
pica, se isoladamente observada, seja essencial para a realiza
çã
o do fato t
í
pico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os
agentes
respondem pela pr
á
tica do mesmo delito praticado. III
–
No particular, extrai-se que a conduta do apelante se mostrou decisiva na empreitada criminosa, havendo, sim, ativa e plena contribui
çã
o na pr
á
tica do crime. Al
é
m disso,
é
inequ
í
voca a exist
ê
ncia do liame subjetivo entre o denunciado e os demais
agentes
, que, com pleno dom
í
nio do fato, agiram com unidade de des
í
gnios e divis
ã
o de tarefas. (TJPR - 4
ª
C.Criminal - 0002603-22.2020.8.16.0035 - S
ã
o Jos
é
dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 08.02.2021)

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do pedido revisional
,
e na parte conhecida
julgo improcedente
a presente Revisão Criminal.

É como voto.

Belém-PA,
19
de junho de 2024.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/06/2024